Tribunal: CARF
Processo: 19647.007943/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007943/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.429 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
AGUSTINHO MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
A dedução do valor de honorários advocatícios pagos em razão de reclamatória
trabalhista fica condicionada à comprovação do pagamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O IRPF dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser recalculado pelo
regime de competência, em atendimento à decisão vinculante do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução do valor de R$ 15.000,00 pagos a
título de honorários advocatícios à advogada Verônica Macedo de Morais Pinto e determinar o
recálculo do IRPF dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente recurso voluntário dirige-se contra o acórdão no 11-28.477 proferido
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE DRJ/REC
(e-fls. 49-63), que julgou parcialmente procedente a impugnação e excluiu das deduções
lançadas na Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2004 o pagamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007943/2006-90
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 realizado em razão de reclamatória trabalhista,
ao argumento de que não teria sido devidamente comprovado.

No que pertine ao presente recurso, transcrevo trechos da decisão de piso:

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

Em seu recurso voluntário (e-fls. 87-90), o recorrente argumenta que inexiste
previsão legal que obrigue a indicação em recibo emitido do número de inscrição do advogado
na Ordem dos Advogados do Brasil, que inexiste exigência legal de contrato de honorários por
escrito, que seu ajuste com os patronos da reclamatória trabalhista foi verbal; que o julgador a
quo deixou de observar que a falta de procuração teria sido suprida pela indicação do nome da
advogada na carta precatória de fl. 24, onde consta Verônica Macedo de Morais Pinto como sua
procuradora; que o simples recibo emitido por Fabiano Augusto Paes Barreto Brennand seria
suficiente a comprovar o pagamento dos honorários advocatícios.

Requer a reforma da decisão para que seja considerado o pagamento dos
honorários advocatícios e em consequência, a inexistência de débitos junto à Receita Federal do
Brasil.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

Dos contornos da lide

O objeto do presente recurso voluntário cinge-se unicamente à comprovação do
pagamento de honorários advocatícios aos profissionais Verônica Macedo de Morais Pinto e
Fabiano Augusto Paes Barreto Brennand.

Do mérito

Em relação à advogada Verônica Macedo de Morais Pinto, há provas inequívocas
nos autos de que foi a procuradora do autor, a exemplo do documento constante à e-fl. 24, onde
aparece seu nome e o número de sua inscrição na OAB/PE, conforme ora reproduzido:

Ademais, consultei a reclamatória trabalhista originária no sítio do Tribunal
Regional do Trabalho da 6a Região, e nas informações processuais consta o nome da advogada
como procuradora do recorrente, a teor do que se observa:

Em relação a esta profissional, não paira qualquer dúvida quanto a sua atuação na
qualidade de procuradora do recorrente, de modo que esses elementos, em conjunto e somados
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

ao recibo de e-fl. 33, são suficientes a permitir a dedução pretendida, ainda que inexista prova do
pagamento em si.

No entanto, no que diz respeito ao profissional Fabiano Augusto Paes Barreto
Brennand, com razão a DRJ, pois o único documento que se observa nos autos é o recibo de e-fl.
32. Não há qualquer outro elemento que o vincule ao recorrente ou ao processo trabalhista em
que se afirma teria atuado.

Ademais, não há qualquer comprovação do pagamento, tais como comprovantes
de transferência ou depósito bancário, ou mesmo cópias de cheques. Inexiste, portanto,
documentação hábil e idônea que comprove o pagamento cuja dedução o recorrente ora pleiteia.

Com efeito, a possibilidade de dedução de despesas, tais como honorários
advocatícios, fica condicionada à comprovação do seu pagamento por meio de documentação
hábil e idônea, conforme entendimento pacífico deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 14041.000760/2006-49
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 29 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Wed Feb 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. No caso de rendimentos recebidos em
razão de ação judicial, poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as
despesas necessárias ao recebimento desses rendimentos, inclusive os honorários
advocatícios, desde que tenham sido suportadas pelo reclamante e estejam devidamente
comprovadas.
Numero da decisão: 2002-000.681

Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL

Numero do processo: 13002.000454/2007-97
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 20 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Sep 13 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DEDUÇÃO
Deduz-se dos rendimentos obtidos por via judicial, a parcela dos honorários
advocatícios quando declarada e comprovada por documentação hábil e idônea.
Numero da decisão: 2001-001.322

Nome do relator: FERNANDA MELO LEAL

Desse modo, afasto a possibilidade de dedução do alegado pagamento a este
profissional.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

Do necessário recálculo do imposto de renda relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente

O imposto de renda objeto da autuação fiscal foi calculado com base no art. 12 da
Lei no 7.713/88, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
no 614.706/RS (Tema 368 - Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos
percebidos acumuladamente), ocasião em que fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente
deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota
correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez.

Saliento que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está vinculado1 ao
quanto restou decidido nos autos do RE 614.406/RS. 2

Desse modo, determino o recálculo do imposto de renda de modo a atender à tese
fixada pelo STF, para que se aplique o regime de competência.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO, para reestabelecer a dedução do valor de R$ 15.000,00 pagos a título de
honorários advocatícios à advogada Verônica Macedo de Morais Pinto e determinar o recálculo
do IRPF dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 Art. 67, § 12 do RICARF.
2 IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção
cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos. (RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.429 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.007943/2006-90

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital